Tribunal: TJSP
Processo: 2224405-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Ação monitória – Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Arresto cautelar de bens das sócias – Não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 932, II, cumulado com o artigo 300, caput, ambos do CPC – Contraditório que deverá ser assegurado – Decisão

Ementa:
Ação monitória – Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Arresto cautelar de bens das sócias – Não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 932, II, cumulado com o artigo 300, caput, ambos do CPC – Contraditório que deverá ser assegurado – Decisão mantida - Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224405-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, são agravados ADRIANA
DIAS DE OLIVEIRA e NAYARA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224405-87.2020.8.26.0000 -Voto no 34.230
2
Agravo de instrumento no 2224405-87.202.8.26.0000.00000
Comarca de São José dos Campos 2a Vara Cível
Agravante: Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios
Agravadas: Adriana Dias de Oliveira e Nayara Beatriz Dias de Oliveira
Pereira
Voto no 34.230
Ação monitória Cumprimento de sentença Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada Arresto cautelar de bens das sócias Não
demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo
932, II, cumulado com o artigo 300, caput, ambos do CPC
Contraditório que deverá ser assegurado Decisão mantida
- Negado provimento ao agravo.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão copiada a
fls. 33 (dos autos 0012117-43.2020.8.26.0577) de indeferimento de seu
pleito de arresto sobre eventuais ativos financeiros de titularidade das
sócias, ora agravadas, sem o devido contraditório.
Alegou o agravante que o processo já se arrasta há
mais de 7 anos, sem que tenha conseguido satisfazer seu crédito. Alegou,
mais, que o processo principal correu à revelia, tendo sido determinada a
intimação dos executados sobre o cumprimento de sentença. Alegou,
também, terem os executados ocultado patrimônio mediante a prática de
atos fraudulentos, com o objetivo de se furtarem do adimplemento de suas
obrigações. Acrescentou ter requerido o arresto de eventuais valores e bens
existentes em nome das agravadas, liminarmente, visando assegurar a
satisfação de seu crédito, bem como evitar que aquelas dissipassem seu
patrimônio, o que foi indeferido, nos termos da r.decisão, que merece
reforma. Postulou pela concessão de liminar e pelo provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224405-87.2020.8.26.0000 -Voto no 34.230
3
Eis o relatório.
Itaú Unibanco S/A promoveu em face CCL Comércio
de Produtos Alimentícios Ltda ME e Wilson Nunes Goulart ação monitória
(em 13/09/2013 fls. 1/3 dos autos 4002030-04.2013.8.26.0577), a qual foi
julgada procedente para constituir, de pleno direito o título executivo judicial,
no valor de R$424.519,45, corrigido desde o ajuizamento e com juros de 1%
ao mês a partir da citação, sentença esta (de 22/01/2015 fls. 49 dos autos
4002030-04.2013.8.26.0577), cujo trânsito em julgado ocorreu em
18/02/2015 (certidão de fls. 54 dos autos 4002030-04.2013.8.26.0577).
Iniciado o cumprimento de sentença, foi noticiada a cessão do crédito para o
Fundo de Recuperação de Ativos
Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios
Não
Padronizado
(fls.
87/88
dos
autos
4002030-04.2013.8.26.0577), que, em 11/08/2020 (fls. 1/13 dos autos
0012117-43.2020.8.26.0577) instaurou o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica em face das sócias da empresa executada Nayara
Beatriz Dias de Oliveira Pereira e Adriana Dias de Oliveira, cujo arresto on
line em suas contas bancárias foi postulado, em sede de tutela de urgência,
o que foi indeferido, nos termos da r.decisão de 21/08/2020 (fls. 33 dos
autos 0012117-43.2020.8.26.0577), da qual ora se recorre, do seguinte teor:
“Vistos. I- Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada em face das sócias Nayara Beatriz Dias de Oliveira Pereira e Adriana Dias de
Oliveira, em que a parte exequente alega, em suma, que "(...) há mais de 7 (...) anos de
trâmite(...) foram realizadas pesquisas diligenciadas extrajudicialmente (...) os
Executados elaboraram uma engrenagem empresarial e familiar (...) para a ocultação de
patrimônio, mediante a prática de atos inequivocamente fraudulentos, com o escopo (...)
de se furtarem do adimplemento (...) Trata-se de abuso de personalidade jurídica e
formação de Grupo Econômico (...) quanto à insolvência dos Requeridos -Executados,
(...) autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, o que se nota é que o
Executado Wilson Nunes Goulart se retirou da sociedade em 2010 (...) a empresa
Executada teve seu encerramento de forma irregular e não está mais ativa (...)
necessária a inclusão das atuais sócias (...)NAYARA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA PEREIRA
e ADRIANA DIAS DE OLIVEIRA (...) ocorrendo a sucessão processual (...) constatada a
baixa por omissão de declarações, o que comprova que a empresa requerida encerrou
suas atividades irregularmente, sem a regular quitação do seu passivo(...),requerendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224405-87.2020.8.26.0000 -Voto no 34.230
4
liminar de arresto de bens das sócias e a sua citação para responder ao pedido".Com a
inicial, juntou documentos (fls. 14-32)É o relatório. Fundamento e decido. Processe-se o
incidente e suspenda-se o processo principal (NCPC, art. 134, § 3o). Cumpra a Unidade
(Comunicado C.G n. 988/2017 e art. 910 das NSCGJ).Em relação ao pedido de tutela,
indefiro-a, por não vislumbrar sua pertinência sem o contraditório. No mais, atento ao
recolhimento (fls. 27-28), citem-se, via postal, as sócias para manifestarem e
requererem as provas cabíveis em 15 dias úteis (NCPC, art. 135).Com resposta,
manifeste a parte exequente, em 15 dias úteis. Após, conclusos. II Int”. (grifos nossos).
Razão não assiste ao agravante.
Isto porque não se encontram demonstrados a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, nos termos do artigo 932, II, cumulado com o art. 300, caput,
ambos do Código de Processo Civil.
Diferentemente do chamado arresto executivo (art.
830 do CPC), o arresto cautelar será deferido em favor do credor que
demonstrar o risco de insolvência e a tentativa de dilapidação do patrimônio
pelo devedor, encontrando tal medida acautelatória seu fundamento nos
artigos 301 e 799, inciso VIII, ambos do CPC, a depender da probabilidade
do direito invocado e o risco de prejuízo ao resultado final da ação
executiva.
Na hipótese, inexistem elementos suficientes que
denotem probabilidade do direito do agravante, até porque foi o
cumprimento de sentença promovido em face de CCL Comércio de
Produtos Alimentícios Ltda e Wilson Nunes Goulart, dependendo a
ampliação do pólo passivo da execução, bem como a constrição de bens de
pessoas não pertencentes à lide, do processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual necessário se
faz assegurar o efetivo contraditório, com bem determinado na r.decisão
agravada, que merece prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224405-87.2020.8.26.0000 -Voto no 34.230
5
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo.
Gil Coelho
Relator